Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FUNCEF. CONTRIBUIÇÕES. PLANO EQUACIONÁRIO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inexiste omissão no acórdão, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões, concluindo pela manutenção das contribuições extraordinárias referentes ao plano equacionário de 2016 ao passo que manteve a suspensão daqueles referentes aos planos de 2014 e 2015.
2. É decorrência lógica dos efeitos dos julgamentos de ações que versem sobre direitos individuais a sua aplicabilidade tão somente às partes, e tendo em vista a sua limitação em emenda à inicial, não há que se falar em aplicabilidade para os demais integramente que inicialmente ocuparam o polo ativo da demanda.
3. O acórdão preliminarmente analisou a questão do cerceamento de direito de defesa pela existência de dúvida que justificaria a necessidade de instrução probatória, concluindo que inexistente prejuízo ou direito de defesa cerceado.
4. Em relação a inversão ao ônus da prova e necessidade dos autores de comprovar que o TAC teria sido descumprido, e não o contrário, percebe-se que no conteúdo decisório foi dedicado explicações sobre os deveres de cada parte quanto ao seu ônus probatório concluindo pelo não cumprimento pela fundação ré.
5. A sentença foi mantida quanto as abstenções de deduzir as contribuições extraordinárias relativas aos planos de 2014 e 2015 uma vez que não restou comprovado o cumprimento de formalidades essenciais que validem as contribuições estabelecidas, não havendo que se falar em suspensão dos planos.
6. No tocante ao plano de equacionamento de 2016 conclui-se pela improcedência do pedido de abstenção e devolução das contribuições relativas a ele após análise do contexto probatório, em especial a apuração de déficits pelo TAC somente referentes aos planos de 2014 e 2015.
7. Na verdade, os embargantes pretendiam a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
8. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Assim, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
9. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.